Tribunal: CARF
Processo: 10120.727878/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
APURAÇÃO DE DÉBITOS. SAÍDAS COM SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Pouco importa que as vendedoras não tenham feito constar na nota fiscal a anotação de "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", nos termos exigidos pela Instrução Normativa SRF no 660, de 2006 (art. 2o, § 2o). Os arts. 3o e 4o da IN SRF no 660/2006 não se referem a obrigatoriedade do atendimento ao quanto disposto no art. 2o, § 2o, como condição para a aplicação da suspensão. Nem poderiam, tendo em vista que a anotação na nota fiscal por ele determinada tem natureza meramente acessória.
A determinação contida no art. 2o, § 2o, da IN SRF no 660/2006 está voltada a proteger o adquirente da mercadoria, para que este tenha ciência de que esta operação não sofreu a incidência das contribuições e que, portanto, não poderá gerar créditos. Tal informação é essencial para o adquirente na tomada de decisão sobre a aquisição do bem, tanto em relação ao preço cobrado pelo vendedor, quanto em relação ao conhecimento de que não poderá descontar créditos.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727878/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.028 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
KOWALSKI ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
APURAÇÃO
DE
DÉBITOS.
SAÍDAS
COM
SUSPENSÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Pouco importa que as vendedoras não tenham feito constar na nota fiscal a
anotação de "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", nos termos exigidos pela Instrução Normativa SRF
no 660, de 2006 (art. 2o, § 2o). Os arts. 3o e 4o da IN SRF no 660/2006 não se
referem a obrigatoriedade do atendimento ao quanto disposto no art. 2o, § 2o,
como condição para a aplicação da suspensão. Nem poderiam, tendo em vista
que a anotação na nota fiscal por ele determinada tem natureza meramente
acessória.
A determinação contida no art. 2o, § 2o, da IN SRF no 660/2006 está voltada a
proteger o adquirente da mercadoria, para que este tenha ciência de que esta
operação não sofreu a incidência das contribuições e que, portanto, não poderá
gerar créditos. Tal informação é essencial para o adquirente na tomada de
decisão sobre a aquisição do bem, tanto em relação ao preço cobrado pelo
vendedor, quanto em relação ao conhecimento de que não poderá descontar
créditos.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete
na “operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX
e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao pedido do Recorrente para que sejam excluídas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727878/2011-44
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

da base de cálculo das contribuições as notas fiscais referentes a vendas que atendem às
condições do art. 4o da Instrução Normativa SRF no 660/2006 para a suspensão da incidência dos
tributos, independentemente de nelas constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS"; e (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
para dar provimento ao recurso para reverter a glosa dos créditos sobre fretes decorrentes da
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Vencidos os
conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Lázaro Antônio Souza Soares (relator),
Jorge Luís Cabral e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento neste ponto. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata o presente processo de autos de infração relativos à Contribuição para o
PIS, no valor de R$111.647,55, e da Cofins, no valor de R$514.255,35, nos quais
constam, além da apuração das contribuições citadas, os enquadramentos legais
(fls.973/1057).
O "Relatório de Fiscalização" (fls.1058/1060) contém os fatos e atos narrados,
contemplando a fundamentação fática que deu suporte aos lançamentos ora em litígio,
nos seguintes termos:
(...)
3. Durante a análise dos arquivos digitais de notas fiscais apresentados pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal de 27/12/2010
(Termo de Recebimento de Documentos de 09/02/2011), verificou-se que o contribuinte
havia tributado receitas decorrentes das saídas de mercadorias acobertadas por
diversas notas fiscais à alíquota zero, tanto para o PIS, quanto para a Cofins, sem base
legal aparente para tanto, em função da classificação tarifária dos produtos (NCM) e
da atividade por ele desenvolvida.
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

4. Foi emitido o Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 0003, de 18/02/2011, o qual, em
seu item n° 1, questionava o contribuinte acerca deste fato, ao que o contribuinte
apresentou resposta datada de 14/03/2011 na qual esclarecia os fatos questionados
pela fiscalização.
5. Contudo, o próprio contribuinte admitiu que as notas fiscais constantes do 2° e do 3°
Esclarecimentos de sua resposta haviam sido indevidamente NÃO tributadas. Assim,
são lançadas as contribuições (PIS e Cofins) incidentes sobre as respectivas receitas,
conforme demonstrativos em anexo (totalizado por mês).
6. Já em relação às notas fiscais relacionadas no 4° Esclarecimento da resposta do
contribuinte datada de 14/03/2011, verificou-se, em visita ao estabelecimento matriz da
empresa, que nas mesmas não constava a expressão determinada pelo art. 2°, § 2°, da
Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal (SRF) n° 660/2006 ("Nas
notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão
"Venda efetuada com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS",
com especificação do dispositivo correspondente."), o que foi comunicado ao
contribuinte por intermédio do item 3 do TIF n° 0005, de 10/06/2011, para
manifestação.
(...)
8. Portanto, lançam-se as contribuições incidentes sobre as receitas correspondentes às
notas fiscais objeto do 4° Esclarecimento (item 1 do TIF n° 0003), conforme resposta
do contribuinte datada de 14/03/2011, já que estas não poderiam ser sujeitas à
suspensão das contribuições, por não atender ao disposto no art. 9°, § 2°, da Lei n°
10.925/2004 e art. 2°, § 2°, da IN SRF n° 660/2006.
(...)
11. Durante a visita da fiscalização, após análise dos arquivos digitais de notas fiscais
apresentados pela empresa e da verificação física das notas fiscais/conhecimentos de
transporte, foi constatado que a empresa se utilizou de valores de fretes
interestabelecimentos (transferências de produtos da (matriz para filial) na apuração
dos créditos de PIS e de Cofins no período de 2007 a 2008, o que não encontra amparo
na legislação (Solução de Divergência da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n° 02, de 24/01/2011 (DOU de
02/02/2011); PIS: art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.637/2002 e art. 15 da Lei n°
10.833/2003; Cofins: art. 3°, incisos II e IX, da Lei n° 10.833/2003).
(...)
16. Houve créditos descontados indevidamente em janeiro de 2007 e janeiro de 2008
para os créditos vinculados a aquisições no MI vinculados a receitas não tributadas no
MI porque os respectivos saldos do ano anterior foram objeto de pedido de
ressarcimento e compensação (ver planilha "Saldos de Créditos e PER/DComps") e
todo o crédito apurado pelo contribuinte foi deduzido do valor a recolher das
contribuições (ver planilha "Cálculo das Contribuições - Dacon", que resume a
apuração das contribuições feita pelo contribuinte nos Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Sociais - Dacons).
17. Apesar de o contribuinte ter informado (resposta de 16/08/2011) que, destas
transferências, R$4.928.562,14 seriam relativas a transferências de insumos (Gérmen
de Milho) a ser industrializada por filial da empresa, em consulta aos arquivos digitais
de notas fiscais foi verificado que a matriz adquiriu apenas R$510.766,30 deste produto
nos anos de 2007 e 2008 (ver planilha "Aquisição de Gérmen de Milho - Matriz"), o
que indica que o restante foi um subproduto do processamento de milho pela matriz.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Cientificada dos autos de infração, a interessada apresentou impugnação, tecendo
seus argumentos conforme segue:
(...)
II. PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
Conforme se depreende do Auto de Infração guerreado, não há observância à
descrição do fato de forma precisa, um dos requisitos imprescindíveis a sua validade.
Verifica-se, em verdade, no Auto de Infração ora vergastado, uma diversidade de
dispositivos legais, que englobam diversas situações simplesmente "jogados" pelo
referido documento, na tentativa de enquadrar a empresa Impugnante em alguma
hipótese que autorize a sua autuação.
A exposição dos fatos contida no Auto de Infração também não teve melhor sorte. A
dubiedade na exposição das circunstancias relacionadas com a exigência tributaria é
flagrante e decorrente da confusa e prolixa exposição de ideias.
(...)
III. DO DIREITO
III.I - DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/COFINS EM OPERAÇÕES NÃO TRIBUTADAS COM FUNDAMENTO EM MERO
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL
(...)
O parágrafo 2°, do artigo 9° da Lei n° 10.925/2001, mencionado como fundamentação
do referido lançamento, determina que "a suspensão de que trata este artigo aplicar-se-
á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF".
Por sua vez, o parágrafo 2° do artigo 2° da Instrução Normativa n° 660/2006,
igualmente mencionado no Auto de Infração, aponta que " nas notas fiscais relativas às
vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão 'Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS'".
A referida determinação contida na Instrução Normativa n° 660/2006, aponta
flagrantemente para a instauração de típico dever instrumental, ou seja, de um dever
jurídico que consiste num comportamento de fazer ou não fazer algo no interesse dos
entes arrecadatórios. Por óbvio, não se confunde com a típica obrigação (dentre as
quais se encontra a tributária) por lhe faltar elemento fundamental a este fim, qual
seja, o cunho patrimonial imediato.
(...)
III.II - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS
III.II.I - DA NÃO-CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E O
CONCEITO DE INSUMOS
(...)
III.II.II - DA ILEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
EFETIVADA PELA IN/SRF N. 404/2004
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

(...)
III.II.III - APROXIMAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS DO CONCEITO DE
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS PARA A TOMADA DE CRÉDITOS DE
PIS/COFINS
(...)
Na análise pelo Relator, decidiu-se o retorno em diligência para a manifestação da
autoridade lançadora competente sobre o processo produtivo da pessoa jurídica, tendo
em vista as balizas contidas no REsp no 1.221.170/PR e a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018.
Em atendimento, a Autoridade Fiscal elaborou o Relatório de Diligência juntado
às fls.1317/1318, no qual assim se manifestou:
1) O auto de infração versa sobre:
a. Receitas indevidamente não tributadas (alíquota zero);
b. Vendas efetuadas com suspensão;
c. Fretes interestabelecimentos.
2) A única situação sujeita a uma manifestação acerca da nova conceituação de insumo
estabelecida pelo STJ seria a da letra ‘c’ e respectivos créditos, já que as demais
versam sobre a tributação de receitas.
3) Em relação aos fretes interestabelecimentos (‘c’), à época do auto de infração, não
foram considerados os respectivos créditos por conta do entendimento constante da
Solução de Divergência Cosit no 02/2011. (...) Cabe ressaltar que o local de origem dos
fretes era um estabelecimento industrial que fabricava diversos produtos acabados
(destinados ao consumo), o que, sem as informações solicitadas, permite inferir que o
transporte dos insumos era atividade não essencial à produção das mercadorias
destinadas à venda.
A Interessada foi intimada das conclusões da referida diligência e assim se
manifestou (fls.1324/1325), após enumerar os produtos respectivos:
Note-se que todos os produtos em questão eram industrializados no estabelecimento de
Rio Verde/GO e transferidos para o estabelecimento de Apucarana/PR para revenda.
A Autoridade Preparadora exarou o termo complementar de fl. 1327, nos
seguintes termos:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA – COMPLEMENTAR
Em complemento ao relatório de diligência de fls. 1317/1318, que foi produzido em
atendimento à Resolução no 14-4.853 da 11a Turma da DRJ/RPO (sessão de
11/12/2018), e considerando que a empresa, na resposta de 18/03/2019 (fls.1324/1325),
esclareceu que os produtos transportados “eram industrializados no estabelecimento
de Rio Verde/GO e transferidos para o estabelecimento de Apucarana/PR para
revenda” (grifo nosso), informo que não há espaço para aplicação, no caso do auto de
infração – glosa de despesas com fretes interestabelecimentos, do REsp no
1.221.170/PR, observando-se a delimitação da extensão e do alcance do referido
julgado contida na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, pois resta claro que
as despesas com fretes interestabelecimentos não eram fundamentais ao processo
produtivo das mercadorias (“teste de subtração”), já que eram relativas a uma fase
posterior à sua fabricação.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Fica o contribuinte ciente de que é reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para se
manifestar acerca do relatório de diligência de fls. 1317/1318 e deste.
A Interessada apresentou o documento de fls. 1333/1336, no qual defende a
legitimidade dos créditos nos seguintes termos:
Cumpre esclarecer que, de fato, os referidos fretes tratam de operações que visavam a
transferência das mercadorias acabadas para o local de venda, qual seja, para
estabelecimento pertencente a mesma empresa.
Entretanto, é inegável que tais despesas/custos se mostram essenciais ao exercício de
sua atividade, ainda que não participem do processo produtivo diretamente, de forma
que, devem implicar, no abatimento como créditos descontados junto à receita bruta
auferida.
Inclusive, este é o entendimento que prevalece na Câmara Superior de Recursos Fiscais
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) (...)
Desta feita, não há dúvidas que o frete interestabelecimentos de mercadoria acabada
gera o direito ao crédito, uma vez que é essencial para a venda dos produtos.
Diante do exposto, aliado ao notório conhecimento jurídico que norteia Vossa
Senhoria, reitera os termos da impugnação e requer a total improcedência do presente
auto de infração.
É o relatório.
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 15/10/2019, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 14-98.852, às fls.
1339/1366, com a seguinte Ementa:
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM
E
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA OU EM OPERAÇÕES
QUE NÃO SÃO VENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos ou insumos
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou de transferências de produtos que
não se enquadram em operações de venda.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/10/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1388),
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

apresentou Recurso Voluntário em 18/11/2019, às fls. 1404/1419, basicamente reiterando os
mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Alega o Recorrente que a mera descrição da suposta infração averiguada não pode
conduzir à validade do Auto de Infração. Faz-se mister apontar com precisão o fato ensejador da
autuação. Afirma que a dubiedade na exposição das circunstancias é flagrante e decorrente da
confusa e prolixa exposição de ideias.
Sustenta que tal fato ficou ainda mais evidente após a determinação de baixa em
diligência do processo pela 11a Turma da DRJ/POR, a qual, solicitou à instância preparadora
informações acerca do processo produtivo da empresa, o que denotaria, a clara ausência de
fundamentação do presente Auto de Infração, sem falar na descrição deficiente.
No entanto, ao analisar o Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização, verifico
que o Auditor-Fiscal identificou de forma bastante precisa as infrações tributárias cometidas pelo
contribuinte. A infração referente às saídas não tributadas, inclusive, foi parcialmente
reconhecida, tornando-se incontroversa:
5. Contudo, o próprio contribuinte admitiu que as notas fiscais constantes do 2° e do 3°
Esclarecimentos de sua resposta haviam sido indevidamente NÃO tributadas. Assim,
são lançadas as contribuições (PIS e Cofins) incidentes sobre as respectivas receitas,
conforme demonstrativos em anexo (totalizado por mês).
Todas as infrações foram devidamente contestadas pelo contribuinte,
demonstrando, pelo teor dos recursos, que o Recorrente teve perfeita compreensão das
imputações que lhe foram feitas, não havendo como sustentar qualquer evidência de preterição
do seu direito de defesa. A autuação, em verdade, foi elaborada de forma extremamente simples,
sem que fosse possível a este Relator concordar que os fatos teriam sido “jogados”
aleatoriamente.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade.

II – DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS EM OPERAÇÕES NÃO TRIBUTADAS COM
FUNDAMENTO EM MERO DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Afirma o Recorrente que a determinação contida no § 2° do art. 2° da Instrução
Normativa n° 660/2006 aponta para a instauração de típico dever instrumental, ou seja, de um
“dever jurídico que consiste num comportamento de fazer ou não fazer algo no interesse dos
entes arrecadatórios”, o que não se confunde com a típica obrigação tributária por lhe faltar
elemento fundamental a este fim, qual seja, o cunho patrimonial imediato.
Sustenta que a pretensão do Fisco Federal de exigir da Recorrente o recolhimento
dos tributos com fundamento exclusivamente em mero descumprimento de dever instrumental
quando, na operação, há determinação expressa de lei no sentido da suspensão das referidas
contribuições, demonstra-se totalmente desarrazoado.
Em seu entender, eventual descumprimento de dever instrumental, tal como
alegado pela fiscalização no presente caso, poderia levar à aplicação de eventual multa (sanção),
mas nunca à exigência dos tributos corretamente suspensos na operação.
Vejamos a legislação de regência, Lei no 10.925/2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Em atendimento ao quanto determinado pelo art. 9o, § 2o, a SRF publicou a
Instrução Normativa SRF no 660/2006:
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
DOS PRODUTOS VENDIDOS COM SUSPENSÃO
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos incisos
I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes deverão
fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda com
base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica adquirente
não exerça atividade agroindustrial.
Da análise da legislação, observo que a determinação contida no art. 2o, § 2o, da
IN SRF no 660/2006 não se encontra dentre as condições estabelecidas no art. 4o para a aplicação
da suspensão, ao contrário do que ocorre com as declarações previstas nos incisos I e II do §1o
do art. 4o, por exemplo.
A Lei no 10.925/2004, em seu art. 9o, determina que, nos casos lá especificados, a
incidência das contribuições “fica suspensa”. Logo, não me parece que essa suspensão seja
opcional, mas sim obrigatória, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos, dentre os quais
não se encontra a necessidade de constar tal situação na nota fiscal.
A determinação contida no art. 2o, § 2o, da IN SRF no 660/2006 está voltada a
proteger o adquirente da mercadoria, para que este tenha ciência de que esta operação não sofreu
a incidência das contribuições e que, portanto, não poderá gerar créditos. Tal informação é
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

essencial para o adquirente na tomada de decisão sobre a aquisição do bem, tanto em relação ao
preço cobrado pelo vendedor, quanto em relação ao conhecimento de que não poderá descontar
créditos.
Observe-se que este Conselho, em diversos julgados, tem negado o creditamento
com base em notas fiscais de bens adquiridos com suspensão das contribuições, mesmo que não
tenha sido cumprida a determinação de fazer constar a expressão "Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS". A justificativa é exatamente que,
tendo a lei estabelecido que a incidência das contribuições “fica suspensa”, pouco importa se tal
expressão foi colocada na nota fiscal ou não.
O adquirente, caso se sinta prejudicado por não poder tomar crédito que
imaginava possível em razão da nota fiscal não conter qualquer observação sobre a suspensão,
deve buscar a reparação cível contra o emitente do documento, se assim desejar, mas jamais
transferir o ônus da conduta equivocada do vendedor para a Fazenda Nacional.
Deve-se ter em conta que a nota fiscal é documento que materializa uma
convenção (acordo) realizado entre particulares, devendo ser emitida de acordo com a legislação
tributária. Se a lei determinou que a expressão referida alhures fosse colocada nestes
documentos, mas o vendedor procede de forma diversa, incorre em infração tributária, punível
administrativa e penalmente, sem com isso modificar o conteúdo da legislação, que permanece
aplicável ao caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do CARF:
i) Acórdão no 3201-008.449, Sessão de 26 de maio de 2021:
EMENTA
(...)
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias
devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da incidência das
Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. A falta de
indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com que incidam as
Contribuições.
(...)
VOTO
(...)
Da reclassificação dos insumos
A recorrente contesta, de forma veemente, a reclassificação de parte dos créditos
relativos a insumos promovida pela fiscalização (de créditos básicos para créditos
presumidos), argumentando que, ao contrário do que sustenta a autoridade fiscal, as
aquisições se deram com a incidência das Contribuições.
(...)
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Traz à balha o § 2o do art. 2o da IN SRF no 660, de 2006, que determina que, “nas notas
fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com
especificação do dispositivo legal correspondente”, para concluir que “somente com a
informação acerca da incidência ou não do tributo, é possível que o adquirente do
insumo tenha ciência da forma de tributação e determine qual crédito fará jus
(presumido ou normal)”.
Afirma que se apropria de crédito presumido quando há informação na nota fiscal de
que a venda foi feita com suspensão das Contribuições e se apropria de crédito básico,
previsto no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, quando inexiste tal informação.
(...)
Em primeiro lugar, ao contrário do que sustenta a recorrente, o crédito presumido da
Contribuição para o PIS, segundo o REsp 1.437.568/SC, é sim um benefício fiscal, o
que exige uma interpretação restritiva (ou literal) dos dispositivos que regulam a
matéria:
(...)
Em segundo lugar, a fiscalização tem razão ao afirmar que, uma vez preenchidos os
requisitos (observe-se que a recorrente, em nenhum momento, contestou a afirmação
feita pela fiscalização de que ela “preencheu totalmente tais requisitos nos AC 2007 e
2008”), as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem,
obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das Contribuições, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
É essa a interpretação (literal) que se tira do caput do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004,
que dispõe, de forma taxativa, que “a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins fica suspensa” nos casos de venda listados em seus incisos.
Além disso, a Instrução Normativa no 660, de 2006, cumprindo o disposto no § 2o do
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabeleceu os termos e condições a serem observados
para a suspensão da incidência das Contribuições, exigindo, entre outros, a adoção de
alguns procedimentos pelas partes contratantes:
(...)
Tivessem sido observadas essas obrigações nas operações discutidas no presente
processo, teria constado nas notas fiscais a observação relativa à suspensão da
incidência das Contribuições.
Dessa forma, não é aceitável que a recorrente tenha se omitido em relação a essas
obrigações e queira afastar, sob o argumento de que não consta nas notas fiscais a
indicação de que a venda foi efetuada com a suspensão das Contribuições, o que está
expressamente disposto em lei.

ii) Acórdão no 3302-010.610, Sessão de 23 de março de 2021:
EMENTA
ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS.
O fato do fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de venda não tem o
condão de permitir que o comprador utilize o valor indevidamente recolhido como
crédito.
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

(...)
VOTO
(...)
2.1. Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos com isenção das contribuições.
A Recorrente insurge-se contra a glosa de créditos relativos a “produtos isentos”
utilizados como insumos de produtos “não sujeitos à tributação”.
(...)
Em relação a este item, a DRJ entendeu que o fato do fornecedor/vendedor haver
tributado por equívoco uma operação de venda não tem o condão de permitir que o
comprador (Recorrente) utilize o valor recolhido (indevidamente) como crédito, ou seja,
que o erro do emissor da nota não o vincula.
Efetivamente, o fato do vendedor haver tributado uma operação por erro não autoriza
que este erro seja repetido em operações futuras, pois subverteria todo o sistema de
créditos e débitos.
Inclusive, como sugeriu a DRJ, a alienante possui o direito a pleitear a restituição do
tributo indevidamente pago e, isto acontecendo, geraria consequências em todas as
demais operações, pois o crédito que existia deixaria de existir.
Assim, neste aspecto considera-se acertada a decisão atacada.

iii) Acórdão no 3201-005.723, Sessão de 25 de setembro de 2019:
EMENTA
(...)
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a agroindústria com
finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é obrigatória a suspensão de
incidência de COFINS quando ocorridas as condições previstas no art. 4o da IN SRF no
660, de 2006.
Seria um total contrassenso e uma ofensa ao princípio do nemo potest venire
contra factum proprium negar o crédito ao adquirente, alegando que a suspensão dos tributos na
venda efetuada pelo fornecedor é obrigatória, e ao mesmo tempo cobrar estes tributos do
fornecedor pela mesma razão alegada pelo adquirente, qual seja, a ausência da expressão "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS" nas notas fiscais.
Também nesse sentido, trago precedente do STJ no REsp no 1.820.785/RS,
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Data da Publicação 01/08/2019:
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia, nos
seguintes termos (fls. 935/942e):
(...)
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

É certo, portanto, que as aquisições de arroz in natura (em casca e a granel) efetuadas
pela demandante das referidas pessoas jurídicas foram beneficiadas pela suspensão da
incidência das contribuições PIS e COFINS, nos termos do que dispõe o art. 9o, I, da
Lei no 10.925, de 2004, pouco importando que as vendedoras não tenham feito constar
na nota fiscal a anotação de "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", nos termos do exigido pela IN SRF no 660, de 2006 (art.
2o, § 2o). É que, conforme bem afirmou o procurador da Fazenda Nacional atuante no
feito, em sua contestação, "os arts. 2o, 3oe 4o da Instrução Normativa SRF no 660, de
2006, (...), não se referem a obrigatoriedade do atendimento do disposto no § 2o do
art. 2o como condição para a aplicação da suspensão de que ela trata. Nem poderiam,
tendo em vista que a anotação na nota fiscal por ele determinada tem natureza
meramente acessória" (evento no 06).
Também as aquisições de arroz em casca a granel efetuadas pela demandante da
Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda – COTRISEL foram beneficiadas com a suspensão
da incidência das contribuições PIS e COFINS, fato esse que inclusive é reconhecido
pela autora na inicial, e tanto assim é que constou o devido destaque, nas notas fiscais
emitidas pela vendedora, da expressão "Venda c/ suspensão da contribuição de Pis
/Pasep e Cofins cf. IN SRF N660" (vide campo "dados adicionais" das notas fiscais
constantes do evento no 01, NFISCAL22).
Contudo, a autora não faz jus ao crédito presumido de que trata o art. 8o, caput, da Lei
no 10.925, de 2004, uma vez que, no âmbito dessas operações, ela não opera como
agroindústria, mas sim como cerealista beneficiada com a redução à zero da alíquota
incidente sobre as suas receitas.
(...)
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
(...)
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi examinada
de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Da mesma forma, como bem anotado pela Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne no Acórdão no 3402-007.995, em se tratando de pagamento indevido, possível que os
fornecedores apresentem pleitos de repetição de indébito junto a Secretaria da Receita Federal do
Brasil em razão do pagamento indevido, com fulcro na lei, seja por meio de pedidos de
restituição (artigos 165, CTN), seja por pedidos de compensação (art. 170, CTN e art. 74, Lei n.o
9.430/96)
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

III – DA ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS
VALORES RELATIVOS AOS FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS
Afirma o Recorrente que a Autoridade Administrativa entendeu pela glosa dos
créditos referente a Contribuição para o PIS/PASEP decorrentes da aquisição de serviços de
transporte de forma equivocada, por não terem sido considerados insumos do seu processo
produtivo. Em suas palavras:
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Desta feita, tanto a Lei n. 10.637/2002 quanto a Lei no 10.833/2003 são EXPLÍCITAS
ao estabelecer a possibilidade de tomada de créditos relativamente aos INSUMOS,
conforme se depreende de disposição idêntica nos dois diplomas legais, constante nos
respectivos artigos 3o, II:
(...)
No entanto, em que pese a clareza da legislação, as autoridades fiscais,
equivocadamente, seguiram restringindo a tomada destes créditos.
A fim de colocar fim à batalha travada entre fisco e contribuintes, em fevereiro de 2018,
ao julgar o Recurso Especial No 1.221.170 – PR, o Superior Tribunal de Justiça
determinou o conceito de insumos para fins de creditamento da contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), na sistemática não cumulativa, o qual, segundo a referida
Corte, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância desse bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa:
(...)
É evidente, portanto, que toda aplicação de recursos efetivada pela contribuinte em
custos necessários e em despesas necessárias ao exercício de sua atividade, estarão
abarcadas pelo conceito de insumos para fins de tomada de créditos de PIS/COFINS,
sendo vedada pela Lei a restrição a sua tomada.
Assim, não há como excluir o frete entre estabelecimentos desse conceito, haja
vista que tratam de operações que visavam a transferência das mercadorias
acabadas para o local de venda. Claramente, tais despesas/custos se mostram
essenciais ao exercício de sua atividade, ainda que não participem do processo
produtivo diretamente.
Inclusive, este é o entendimento que prevalece na Câmara Superior de Recursos Fiscais
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), vejamos:
(...)
Desta feita, não há dúvidas que o frete entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
mercadoria acabada ou não gera o direito ao crédito, uma vez que se demonstra
essencial para a venda dos produtos.
Portanto, o transporte de gérmen de milho ou subprodutos do processamento do
milho da matriz para a filial não podem ser excluídos da tomada de créditos do
PIS/PASEP, uma vez essenciais para a geração da receita ou faturamento da empresa
contribuinte.
Não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, nem todas as despesas essenciais e
relevantes para a atividade empresarial geram direito a crédito da contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS. Se assim o fosse, estaria-se praticamente igualando as bases de cálculo das
contribuições com as do IRPJ e da CSLL, tese já refutada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, realizado sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018,
no qual restou decidido que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se
pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em face à atividade
econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
EMENTA
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim de
creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente prevalecido nesta
Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás esmeradamente
elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além de
inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço, como
determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada, com a devida
vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não desiste a Fazenda
Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num ambiente em que se prima
pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos
físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto,
reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004;
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto
ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos
critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as
disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no regime
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os
valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza,
seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com
Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens,
conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros,
telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de
despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio,
inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido
num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para, nesta
extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à instância
ordinária, nos termos da fundamento supra.
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente
refutada a tese do “conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as despesas que fossem
importantes para o funcionamento da pessoa jurídica poderiam gerar crédito das contribuições,
tendo como consequencia sua equivalência às despesas dedutíveis para o IRPJ.
Além disso, toda a análise sobre os bens que podem gerar crédito se refere à
essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como indicam os trechos
acima destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora deste possam gerar crédito
significaria admitir que as aquisições para setores administrativos, que também são
essenciais e relevantes para qualquer empresa, igualmente gerariam créditos.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de
essencialidade e relevância, pois o frete para o transporte de produtos acabados entre a unidade
produtora e o centro de distribuição é dispêndio realizado após finalizado o processo
produtivo do contribuinte.
Portanto, são apenas despesas com logística, que integram o custo administrativo
da empresa, dedutíveis para efeitos de IRPJ e da CSLL, por expressa previsão legal, mas que não
geram créditos das contribuições, por ausência de previsão legal e por não serem custos
incorridos dentro do processo produtivo.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
i) AgInt no REsp 1.890.463/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data
da Publicação 26/05/2021:
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos
da sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual apenas os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros -
atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela
pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da
COFINS devida.
3. Agravo interno não provido.

ii) AgInt no AREsp 1.421.287/MA, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data da Publicação 27/04/2020:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS
COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria
posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
(...)
4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
5. Quanto às despesas com taxa de administração de cartões de crédito, esta Corte já se
manifestou no sentido de que verificar se a referida taxa integrar a base de cálculo do
PIS e da COFINS incorre, necessariamente, na definição de faturamento. A análise esta
vedada ao STJ por se tratar de matéria eminentemente constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF (AgRg no REsp 1.518.752/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/02/2016).
6. Agravo interno não provido.

iii) AgInt no AREsp 1.804.525/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
Data da Publicação 17/06/2021:
Inadmitido o Recurso Especial, foi interposto o presente Agravo.
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção deste
Tribunal, "as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda" (STJ, AgInt no AREsp
1.421.287/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 27/04/2020).
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 3.713/3.720e, pelo que, com fulcro no art.
253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar provimento ao
Recurso Especial.

iv) REsp 1.825.211 /RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data
da Publicação 06/08/2019:
Cuida-se de recurso especial manejado por COSTANEIRA - ARNO JOHANN S/A
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em face de acórdão proferido pelo
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Tribunal Regional Federal da 4a Região que, por unanimidade, negou provimento ao
apelo, resumido da seguinte forma:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. LEI
10.833/2003.
ART.
3o,
IX.
DESPESAS
COM
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
1. O direito ao crédito de PIS/COFINS sobre as despesas com o frete ocorre apenas nas
operações de venda dos bens adquiridos para revenda quando o ônus tiver sido
suportado pelo vendedor.
2. A ausência de lei impede o creditamento das despesas com frete no transporte
das mercadorias entre a matriz e filiais ou centros de distribuição.
(...)
Admitido o recurso especial na origem, subiram os autos a esta Corte e vieram-me
conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste à recorrente.
É que esta Corte já se manifestou no sentido de que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa
ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, I e II,
do RISTJ, conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Igualmente neste sentido, as seguintes decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
i) Acórdão no 9303-011.615, Sessão de 21/07/2021:
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa.
ii) Acórdão no 3402-008.850, Sessão de 23/08/2021:
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de
regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios
com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou
centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se
encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais.
Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
SEMI-ELABORADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Utilizando-se do “teste da subtração”, proposto na orientação intermediária adotada pelo
STJ no REsp no 1.221.170/PR, constata-se que, sem a utilização de serviço de transporte
(frete), seria impossível prosseguir na atividade de produção, pois existem etapas que se
realizam em ambientes fisicamente separados. Da mesma forma, este serviço mostra-se
imprescindível quando o produtor, no exercício de sua liberdade de empreender, decide
realizar alguma etapa produtiva em estabelecimento de terceiros, a chamada
“industrialização por encomenda”.
O custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se dará a etapa
produtiva, seja ele próprio ou pertencente a terceiros, e do seu eventual retorno devem
gerar créditos das contribuições, não como o item “frete”, propriamente dito, pois o
legislador determinou que apenas o frete de vendas gera créditos, mas como um serviço
utilizado como insumo, com base no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
iii) Acórdão no 3402-006.999, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(...)
Voto
(...)
No caso concreto, observa-se, pelos documentos fiscais juntados, que as despesas com
fretes tratam do transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de
distribuição, em sua maioria de produtos químicos acabados denominados “Roundap” e
“Glifosato Técnico”.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de distribuição
não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito citados, pois não possui
qualquer identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição dos bens
destinados a revenda, não se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que o
vendedor assume o ônus o frete e tampouco pode ser considerado insumo na prestação
de serviço ou na produção de um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período
pós produção.

ii) Acórdão no 3401-000.940, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO OU
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. MERA OPÇÃO LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a estabelecimento filial
para “formação de lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não
corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas constitui
mera opção logística do produtor, não gerando o direito ao creditamento em relação à
contribuição.

iii) Acórdão no 3302-006.350, Sessão de 12/12/2018.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação
de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não contempla os
dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo
de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não
obstante o fato de tais movimentações de mercadorias atenderem a necessidades
logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao pedido do Recorrente para que sejam excluídas da base de cálculo das
contribuições as notas fiscais referentes a vendas que atendem às condições do art. 4o da
Instrução Normativa SRF no 660/2006 para a suspensão da incidência dos tributos,
independentemente de nelas constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS".
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Redatora Designada.
Em sessão, ousei divergir do relator especificamente quanto a glosa realizada pela
fiscalização na transferência de produtos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica (item III
do voto do relator), cabendo ser revertida, posição que saiu vencedora por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020.
Isso porque essa questão vem sendo julgada de forma reiterada pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no sentido da plena possibilidade da tomada de crédito na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, como se depreende, a titulo
exemplificativo, do Acórdão 9303-010.123 de 11/02/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2006
a 30/06/2006 (...)
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de venda”,
atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o
10.833/2003. (grifei)
O voto da Redatora Designada neste item, Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, identifica com clareza que se trata de um posicionamento reiterado nesse sentido:
Frente ao conceito de insumos, merece reforma o julgado para reconhecer a
possibilidade de tomada de créditos de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Em outras ocasiões, esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais manifestou-
se sobre o tema, firmando entendimento no sentido da possibilidade de
creditamento das despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma empresa por se constituir como parte da "operação de venda".
Nesse sentido, é o Acórdão n.o 9303008.099, de relatoria da Nobre Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, cujos fundamentos passam a integrar o presente voto como razões de
decidir, com fulcro no art. 50, §1o da Lei n.o 9.784/1999, in verbis:
[...] Quanto à primeira discussão, vê-se que essa turma já enfrentou a matéria,
tendo sido firmado o posicionamento de que os custos de frete de mercadorias
entre estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das
contribuições. Frise-se a ementa do acórdão 9303005.156:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA. Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

estabelecimentos
da
mesma
empresa,
considerando
sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o,
inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na
“operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o
termo “frete na operação de venda”, e não “frete de venda” quando impôs
dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS Os fretes na transferência de matérias
primas entre estabelecimentos, essenciais para a atividade do sujeito
passivo, eis que vinculados com as etapas de industrialização do produto
e seu objeto social, devem ser enquadrados como insumos, nos termos do
art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02.
Cabe ainda refletir que tais custos nada diferem daqueles relacionados às
máquinas de esteiras que levam a matéria-prima de um lado para o outro
na fábrica para a continuidade da produção/industrialização/beneficiamento de determinada mercadoria/produto.”
Nesse ínterim, proveitoso citar ainda os acórdãos 9303005.155, 9303005.154,
9303005.153,
9303005.152,
9303005.151,
9303005.150,
9303005.116,
9303006.136,
9303006.135,
9303006.134,
9303006.133,
9303006.132,
9303006.131,
9303006.130,
9303006.129,
9303006.128,
9303006.127,
9303006.126,
9303006.125,
9303006.124,
9303006.123,
9303006.122,
9303006.121,
9303006.120,
9303006.119,
9303006.118,
9303006.117,
9303006.116,
9303006.115,
9303006.114,
9303006.113,
9303006.112,
9303006.111,
9303005.135,
9303005.134,
9303005.133,
9303005.132,
9303005.131,
9303005.130,
9303005.129,
9303005.128,
9303005.127,
9303005.126,
9303005.125,
9303005.124,
9303005.123,
9303005.122,
9303005.121,
9303005.127,
9303005.126,
9303005.125,
9303005.124,
9303005.123,
9303005.122,
9303005.121,
9303005.120,
9303005.119,
9303005.118, 9303005.117, 9303006.110, 9303004.311, etc.
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o
frete na “operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma
traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda,
dentre as quais o frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o
entendimento do acórdão recorrido ao restringir a interpretação dada a esse
dispositivo.
Assim, cabível o reconhecimento dos créditos decorrentes das despesas de fretes para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. (grifei)
Assim, entende-se que o frete pago para a transferência de produtos acabados
entre os estabelecimentos da pessoa jurídica se trata de frete para a venda, passível de crédito das
contribuições nos termos do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03 uma vez que “a
inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda”:
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727878/2011-44

Art. 3o (...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (grifei)
No mesmo sentido vide ainda o acórdão n.o 9303-010.123, de fevereiro/2020 e o
Acórdão 3301-008.922 de setembro/2020, este último de relatoria do Conselheiro Salvador
Cândido Brandão Junior.
Com isso, voto no sentido de dar provimento ao recurso nesse ponto para reverter
as glosas referentes aos fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa. Quanto às demais questões, acompanho o relator por suas próprias razões.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital